Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADOS. ART. 492, CPC. CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO PEDIDO. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTOS ABORDADOS. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO. CORRETAGEM. COMISSÃO. REQUISITOS. APROXIMAÇÃO DAS PARTES. CONCLUSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 727, CC. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO. VALOR. ART. 728, CC. MÚLTIPLOS CORRETORES. PARTES IGUAIS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não há julgamento extra ou ultra petita, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, se a condenação tem objeto idêntico ao pedido inicial e valor inferior ao requerido por autor. Preliminar de julgamento extra e ultra petita rejeitada.
2. Inexiste ausência de fundamentação se a sentença aborda expressamente as questões de fato e de direito que sustentam a convicção do julgador. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. O contrato de corretagem, por meio do qual o corretor se obriga a realizar intermediação de negócios mediante contraprestação, é regulado pelos arts. 722 a 729 do Código Civil.
3.1. O art. 727 do Código Civil determina que, se o dono do negócio dispensar o corretor, mas o negócio se realizar posteriormente como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida.
3.2. Nesse sentido, predomina na jurisprudência o entendimento de que a comissão de corretagem é devida desde que o corretor efetue a aproximação das partes e haja a conclusão bem-sucedida do negócio jurídico (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.265.796/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).
4. Segundo o art. 728 do Código Civil, se o negócio for concluído com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração deve ser paga em partes iguais, salvo em caso de ajuste em sentido contrário.
4.1. Assim, no caso em tela, a comissão de corretagem a ser paga ao autor deve ser fixada no mesmo valor pago ao outro corretor.
5. Não é cabível a indenização por danos morais em caso em que inexiste violação de direito de personalidade, tratando-se apenas de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis.
6. Recursos conhecidos. Preliminares de julgamento extra e ultra petita e de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitadas. No mérito, recurso dos autores não provido. Recurso da ré parcialmente provido. Sentença reformada em parte.